Tribunal: TJDFT
Processo: 0748046-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0748046-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. CARDOSO LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI, MOACIR CARDOSO, KARINA HELENA FONSECA CARDOSO AGRAVADO: ARNALDO DE FARIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por M. CARDOSO LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI E OUTROS contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que, no cumprimento de sentença no 0718471-24.2018.8.07.0001, movido por ARNALDO DE FARIA, negou provimento aos embargos de declaração interpostos em face da decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, e condenou os agravantes ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (ID 74481462 da origem). Nas razões recursais (ID 21192111), narram os agravantes, inicialmente, que a possibilidade de penhora de R$ 59.036,08 (cinquenta e nove mil e trinta e seis reais e oito centavos) importará em dano irreversível, razão pela qual era necessária a concessão do efeito suspensivo à impugnação, nos termos do artigo 525, § 6o do Código de Processo Civil. Pugnam pela concessão da gratuidade de justiça, pois não possuem condições financeiras suficientes para arcar com as custas do processo. Requerem seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, impedindo o prosseguimento da execução. No mérito, buscam a reforma da decisão agravada, atribuindo efeito suspensivo aos embargos à execução. Sem preparo em face do pedido de justiça gratuita. Em despacho de ID 21249042 determinei o recolhimento do preparo recursal em dobro, o que foi feito em ID 21574932. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Conforme relatado, os agravantes insurgem-se contra decisão que negou provimento aos embargos de declaração interpostos em face da decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, e condenou os executados ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (ID 74481462 da origem). Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar decisão proferida em cumprimento de sentença, encontrando, assim, respaldo no parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Todavia, em análise perfunctória da matéria, não se vislumbra a plausibilidade do direito a fim justificar o efeito suspensivo vindicado, mormente porque o exequente concordou com o excesso alegado pelos devedores, requerendo o prosseguimento do feito pelo valor de R$ 48.448,60 (quarenta e oito mil quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos), quantia indicada pelos próprios agravantes como correta em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 70949628 da origem). Forte nessas razões, o pedido será melhor analisado no julgamento do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator